Tribunal: STF
Processo: ARE 1446066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RMS. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE ATIVIDADES MERCANTIS DA JUCEMS. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA APROVADA. ILEGALIDADE DO AFASTAMENTO DA REGRA DE ARREDONDAMENTO DO COEFICIENTE AO PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. EFICÁCIA DO COMANDO CONSTITUCIONAL. DIREITO A NOMEAÇÃO.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada ao cargo de Analista de Atividades Mercantis da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul – JUCEMS, no Município de Campo Grande/MS, visando assegurar sua nomeação em vaga destinada a portador de deficiência física, com base no critério da alternância e do arredondamento.



    2. O aresto recorrido denegou a segurança sob os fundamentos de que o edital previu reserva de 5% das vagas para deficientes físicos, e que tal percentual deve ser calculado conforme o Decreto Estadual 13.141/2011, observando a proporção do edital, com a convocação de um portador de necessidades especiais a cada 20 nomeados. Concluiu que, com tais critérios, a classificação da impetrante, aprovada em 1º nas vagas destinadas aos portadores de deficiência e em 30º na ampla concorrência, não foi alcançada.



    3. O Edital do Concurso 1/2014 SAD/JUCEMS, de 16.4.2014, prorrogado por mais dois anos, em 19.10.2016, previu 13 vagas no total para o cargo de Analista de Atividades Mercantis, sendo quatro vagas disponíveis para a cidade de Campo Grande/MS, além da reserva de 5% para os deficientes físicos, nos termos dos Decretos estaduais 3.298/1999 e do Decreto Estadual 13.141/2011 (fls. 25 e 45, de 24/50, 80, e 141, de 140/144).



    4. Ao longo da validade do certame surgiram cinco vagas para o cargo de Analista de Atividades Mercantis para a cidade de Campo Grande, sendo nomeados cinco candidatos para o cargo de Analista de Atividades Mercantis, todos da ampla concorrência, conforme Decreto P 4.063, de 20 de agosto de 2015, e Decreto P 5.161, de 10 de novembro de 2016 (fls. 146 e 147). A impetrante foi aprovada em 1ª na lista de portadores de deficiência e em 30 na lista de ampla concorrência.



    5. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a exigência constitucional da reserva de vagas para portadores de deficiência se impõe ainda que a aplicação do percentual de vagas reservadas aos deficientes resulte em fração inferior, hipótese em que deve haver o arredondamento, a fim de garantir a eficácia do art. 37, VIII, da CF, bem como assegurar a isonomia de tratamento aos deficientes, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas oferecidas no certame, limite máximo estabelecido pela lei federal. Na mesma linha é a orientação do STJ. Precedentes.



    6. Esse entendimento, segundo o brocado ubi eadem ratio ibi idem jus, também deve ser aplicado ao caso dos autos, ainda que referente ao Estado de Mato Grosso do Sul, pois o art. 9, § 2º, da Lei Estadual 1.102/1990 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis – estabelece que aos deficientes serão reservados até 20% das vagas oferecidas em concursos públicos – art. 9º, § 2º.



    7. O edital do certame disponibilizou 13 vagas de Analista de Atividades Mercantis, distribuídas entre dez municípios, e reservou 5% para portadores de deficiência física. Aplicando-se o percentual de 5% sobre as 13 vagas, o resultado é 0,65, devendo ser arredondado para o inteiro subsequente 1 (um), que é inferior a 20% das 13 vagas, equivalente a 2,6. Assim, configura ato ilegal deixar de nomeá-la para tomar posse pelo critério do arredondamento e da alternância.



    8. Agravo Interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea "a", LIV e LV; 24, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente